Tribunal: TJMT
Processo: 0002031-89.2010.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0002031-89.2010.8.11.0024
APELANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
APELADA: SOLANGE REGINA ALVES DE LIMA.
Vistos.
Compulsando os autos, que inicialmente tramitaram de forma física, não encontrei a sentença proferida pelo Juízo de primeira instância, logo após as alegações finais de Id. n.o 75124590, sobreveio o recurso interposto pela Unimed seguido das contrarrazões.
Do mesmo modo, consta no Id. n.o 19509481, que a Sra. Solange, ora apelada, também é apelante, no entanto, não há nos autos o aludido recurso.
Assim, considerando a possibilidade da ocorrência de inconsistência na transição do processo de físico para o meio eletrônico, DETERMINO, a Secretaria, que providencie a correção das inconsistências indicadas, assegurando que o processo retorne concluso de modo integral.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR